Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE VENCIMENTOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA DECISÃO RECORRIDA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONSTANTE DE ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DE SEU TEOR.
1. Deve ser julgado improcedente o recurso de agravo de instrumento quando a decisão recorrida simplesmente dá cumprimento a acórdão anterior, devidamente transitado em julgado, o qual determinou a penhora sobre os proventos líquidos do agravante, sem explicitar o cômputo dos empréstimos consignados.
2. Recurso desprovido.